Tribunal: TJDFT
Processo: 0733335-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733335-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA IMOVEIS LTDA - EPP AGRAVADO: THAYS MARQUES COUTO D E S P A C H O Ao ID 52053233, MAURICIO MARTINS SILVEIRA, JOSE SILVEIRA NETO, CRISTIANO MARTINS SILVEIRA e CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA - EPP vieram aos autos requerer a participação como terceiros interessados, por serem os inquilinos que ocupavam o imóvel objeto desses autos, ates da extinção do contrato de locação. Em razão de seu interesse jurídico quanto ao resultado final do processo de origem, pediram sua inclusão no feito, na condição de terceiros interessados. Considerando a relevância do pedido, determino a retirada desse Agravo de Instrumento da pauta de julgamento e intimo as partes, no prazo de dez dias, a se manifestarem sobre a petição de ID 52053233. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator